Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47884125, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA BARBOSA e MANUEL AFONSO FILHO. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores MANOEL PEREIRA DA SILVA (sucedido por MARIA DE LOURDES RIBEIRO GUIMARAES, MARCIA GUIMARAES SILVA, MARCELO GUIMARAES SILVA), MARCELA DA PAIXÃO MELO, MARCELA PIRES DA SILVA, MARCELO COSTA DOMINGOS (ID: 46292380), MANOEL SOARES ANDRADE, MARCELA MORGAN (ID: 11951876) e MANOEL NATIVIDADE SILVA (ID: 11952391). O servidor MARCELO ALBERTO BORGES foi excluído da presente execução (ID: 11952348). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 46292380). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Quanto ao pedido de ID: 47884125, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 14 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador